Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECUSA DA PARTE CREDORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 916, § 7o DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão para modificação do julgado, com prevalência da tese sustentada pelo embargante.
2. O ponto alegado omisso pelo embargante foi objeto de expressa decisão, conforme se extrai da leitura do acórdão, evidenciando que o verdadeiro intuito do embargante é rever o julgado, contrário à sua pretensão.
3. A correta interpretação do art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, é no sentido de que o Magistrado deve indicar a superação do precedente invocado pela parte ou sua distinção com o caso em julgamento, apenas quando o precedente for vinculante.
4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
5. Embargos de declaração desprovidos.